Tribunal: TJDFT
Processo: 0728368-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA RG 1.170. INVIÁVEL. AUSENTE DETEMRINAÇÃO MINISTRO RELATOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. TEMAS 360 E 733 RG STF. INAPLICÁVEIS. ART. 535, §§ 5o A 8o DO CPC. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A suspensão prevista no art. 1.035, §5o não é consequência automática do reconhecimento da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que deve haver a determinação pelo Ministro-Relator acerca do sobrestamento dos demais processos que contenham questão semelhante sendo discutida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.

3. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.

4. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

5. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.

6. In casu, este Colegiado firmou entendimento para dar parcial provimento ao agravo de instrumento do ora embargante e determinar a aplicação da SELIC aos valores devidos a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021.

7. Os Temas RG n.° 733 (RE 730462) e RG n.° 360 (RE 611503) são inaplicáveis, pois o voto condutor do acórdão embargado considerou como possível a relativização da coisa julgada na hipótese, de modo que seria desnecessária a propositura de ação rescisória. Pela mesma razão, ausente o erro material por inaplicabilidade do art. 535, §§ 5o a 8o, do CPC.

8. Ausente omissão e congruente o entendimento do acórdão embargado com o consignado no Recurso Repetitivo n.° 905, item 4, que consigna a análise dos índices de juros de mora e atualização monetária aplicáveis à evidência do caso concreto, com relação à preservação da coisa julgada.

9. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

10. Tem-se por prequestionados os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, ao teor do que estabelece o art. 1.025 do CPC.

11. Embargos de declaração rejeitados.